Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-39.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015727-39.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAMON LOPES DA SILVA PIRES DE SOUSA - CPF: 971.029.461-04 (RECORRENTE), ROBSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 184.449.238-93 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO EM CODE-SHARE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR EXCESSO DE PESO DA AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS NO VOO DE IDA E QUATRO HORAS NO RETORNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção pela SELIC, e de R$ 720,00, a título de danos materiais, relativos a valores pagos para despacho de bagagem não transportada no trecho aéreo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida diante da operação em code-share; (ii) estabelecer se as falhas apontadas no transporte aéreo configuram responsabilidade da recorrente; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e a adequação do quantum arbitrado; (iv) verificar se houve comprovação do dano material consistente na cobrança pelo despacho de bagagens não transportadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em operações de code-share, as companhias aéreas respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

4.

O impedimento de embarque por excesso de peso da aeronave, bem como atraso decorrente de manutenção, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

A assistência prestada pela companhia foi inadequada, pois não assegurou soluções eficazes e tempestivas, em afronta às disposições da Resolução ANAC no 400/2016.

6.

A alegação de culpa de terceiro não se sustenta, visto que a VOEPASS integra a cadeia de fornecimento no regime de compartilhamento de voos, devendo responder solidariamente.

7.

O conjunto dos infortúnios (impedimento de embarque com substituição por transporte terrestre, chegada com atraso de 11 horas, atraso superior a quatro horas no retorno e extravio temporário de bagagens) ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8.

O quantum de R$ 6.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes análogos.

9.

O dano material no valor de R$ 720,00 restou comprovado, uma vez que o serviço de despacho de bagagem não foi prestado no trecho aéreo contratado, não havendo prova de fruição proporcional que autorizasse retenção de parte do valor.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015727-39.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Ramon Lopes da Silva Pires de Souza

Passaredo Transportes Aéreos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a reclamada a pagar o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros legais a partir da citação, conforme art. 405 do CC, devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024 e, ainda, o pagamento de R$720,00, a título de danos materiais, devendo ser acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024
.”.

A ré, ora recorrente, sustenta ilegitimidade passiva em razão de os fatos principais terem ocorrido em voo operado pela VOEPASS, alega ainda, excludente de responsabilidade por fato de terceiro e por necessidade de manutenção/contingência operacional; afirma inexistência de dano moral e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

O transporte foi contratado sob um único bilhete, com integração operacional entre as companhias, o que atrai a solidariedade típica da cadeia de consumo prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Em operações de code-share, o consumidor não tem como apartar responsabilidades internas, sendo suficiente a demonstração de que o serviço global não foi prestado de forma adequada. Acresce que parte dos infortúnios narrados, inclusive quanto à gestão da bagagem, envolve atuação direta da própria recorrente, o que reforça sua sujeição ao polo passivo.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em síntese, a inicial narra que o autor adquiriu bilhete único em regime de code-share, saída, em 14/09/2024, de Brasília/DF para Santa Maria/RS, com conexão em Florianópolis/SC, onde foi impedido de embarcar sob a alegação de “excesso de peso da aeronave”, razão pela qual foi encaminhado por transporte terrestre, chegando ao destino com atraso de 11 horas. Afirma, ainda, que no retorno (20/09 e 21/09/2024) ocorreu atraso superior a quatro horas, além de extravio temporário de bagagens. Postula indenização por dano moral e restituição do valor pago pelo despacho de malas não transportadas no trecho aéreo da ida.

Pois bem. A argumentação centrada em “excesso de peso da aeronave” na ida e “manutenção não programada” no retorno não afasta o dever de indenizar.

Trata-se de eventos inerentes ao risco do empreendimento, enquadráveis como fortuito interno no âmbito da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. A prestadora deve planejar e absorver contingências operacionais sem transferir ao passageiro os ônus decorrentes.

Além disso, o dever de assistência material estabelecido pela Resolução ANAC no 400/2016 exige que, diante de impedimento de embarque e de atraso relevante, sejam oferecidas soluções efetivas e tempestivas (comunicação, alimentação, acomodação e reacomodação em prazo razoável).

A alternativa oferecida na ida, realocação apenas dois dias depois ou transporte terrestre que culminou em chegada cerca de onze horas além do programado, evidencia inadequação da assistência e viola a legítima expectativa do consumidor quanto ao modo, tempo e segurança do transporte contratado.

A tese de “culpa exclusiva de terceiro” tampouco se sustenta. A VOEPASS não é terceiro estranho ao vínculo, mas cofornecedora integrada ao serviço aéreo contratado em regime de compartilhamento. A responsabilidade solidária, já reconhecida na sentença, impede que o consumidor arque com as ineficiências de coordenação entre as empresas parceiras.

A recorrente não trouxe prova idônea de excludente das hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC, limitando-se a invocar genericamente manutenção e peso máximo, sem demonstrar assistência eficaz nem efetiva mitigação dos prejuízos experimentados pelo passageiro.

Quanto ao dano moral, não se cuida de mero aborrecimento. O conjunto de falhas, impedimento de embarque com substituição por transporte terrestre e chegada muito além do horário previsto, atraso superior a quatro horas no retorno e extravio temporário de bagagens, atinge direitos da personalidade do passageiro, frustra compromisso previamente assumido e ocasiona desconforto, e angústia.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Quanto ao dano material, o valor de R$ 720,00 foi cobrado no check-in para o despacho das malas (pagamento realizado à própria reclamada), porém, diante da realocação do passageiro para concluir o trecho final por via terrestre (FLN → Santa Maria), as bagagens não foram embarcadas no segmento aéreo remanescente, de modo que o serviço de transporte aéreo de bagagem não foi prestado. Ademais, a recorrente tampouco demonstrou precificação segmentada ou fruição proporcional que autorizasse retenção parcial do preço, ônus que lhe incumbia.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025